Tribunal: TJMT
Processo: 0005182-95.2016.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005182-95.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), ELCIO FELIX NASCIMENTO - CPF: 021.684.311-16 (VÍTIMA), CLAUDIA DOS SANTOS NEVES - CPF: 041.294.971-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS DE FORMA IDÔNEA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE QUALIFICADA – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA DE ACORDO COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que ficou demonstrado que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, com esteio nas particularidades do caso concreto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

De rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea ainda que seja na forma qualificada ou parcial, ou seja, quando o réu assume a prática delitiva alegando causa excludente ou exculpante.

A aplicação da causa de diminuição de pena atinente à tentativa deve observar ao
iter criminis
percorrido pelo acusado, pois quanto mais próximo da consumação, menor a fração fixada para reduzir a pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Aparecido Pereira da Silva
denunciada, pronunciada e, ao fim condenada pelo Colendo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
,
no processo n. 5182-95.2016.8.11.0010 (código 86050), pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a cassação da decisão do Júri, uma vez que não ficou caracterizada a qualificadora do motivo fútil; e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante a confissão espontânea; e a estipulação da fração da tentativa em seu grau máximo (Id. 34394962).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 34394967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id.

36982962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela acusada
Aparecido Pereira da Silva
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“No dia 06 de novembro de 2016, por volta das 06 h, na Rua Irerê, Bairro Planalto, neste Município e Comarca de Jaciara, o denunciado APARECIDO PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante golpes de facão, tentou matar as vítimas Elcio Felix Nascimento e Claudia dos Santos Neves, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, exsurge dos autos que na data dos fatos, as vítimas Elcio Felix Nascimento e Claudia dos Santos Neves estavam bebendo na conveniência do “Deja”, ocasião em que o denunciado chegou, completamente embriagado e tentou tomar uma garrafa de cachaça que estava na mesa das vítimas.

Em razão disso, a vítima Claudia dos Santos Neves começou a discutir com o implicado, sendo que durante a discussão, o denunciado desferiu um golpe de garrafa na vítima, atingindo-lhe no rosto.

Ato contínuo, o ofendido Elcio Felix Nascimento (esposo da vítima Claudia) foi conversar com o implicado sobre o que havia acontecido e acabou desferindo um soco no denunciado, que em seguida foi embora do local.

Posteriormente, o increpado retornou ao local dos fatos com um facão do tipo “podão” nas mãos, arrastando o mesmo no chão, se aproximou das vítimas, que já estavam em cima de uma motocicleta para irem embora, e desferiu um golpe na direção do pescoço do ofendido Elcio Felix Nascimento e de sua esposa Claudia dos Santos Neves, que por sorte, conseguiram se defender, jogando o corpo para trás.

Como se não bastasse, o denunciado efetuou outro golpe de facão, acertando em cheio o rosto da vítima Elcio Felix Nascimento, (vide exame de corpo de delito de f. 51) que ao ser atingido, visando fugir do increpado, saiu correndo, sendo que o denunciado continuou o perseguindo e tentando desferir mais golpes na vítima, somente cessando com as agressões após a vítima Claudia dos Santos Neves ter gritado pela ajuda de terceiros que estavam no local.

Vê-se, pois, que o fato foi praticado em razão de motivo absolutamente fúti1, consistente no fato das vítimas não entregarem uma garrafa de pinga para o denunciado quando este chegou no bar (...)” –
Id. 34391493.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença (Id. 34394484), condenando o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
(
art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do CP), impondo-lhe a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando de início que não ficou configurada a
qualificadora do motivo fútil
, pois o crime foi em decorrência de uma forte discussão seguida de briga entre o acusado e a vítima, que inclusive desferiu um soco no réu, e não em razão de uma garrafa de pinga.

Assim, sustenta que as ofensas verbais e físicas afastam a motivação fútil do delito.

No entanto, com o detido exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento.

Inicialmente, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna, de forma que o Juiz-Presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a
soberania dos veredictos
.

No entanto,
o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação das decisões do Júri em hipóteses expressamente estabelecidas no artigo 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito (alínea ‘d’).

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao caderno processual.

Saliente-se que a aceitação de uma das teses expostas está dentro do livre convencimento dos jurados, ou seja, se for acolhido pelo Júri ao menos um argumento dos que lhe foram propostos, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da íntima convicção dos jurados.

Desse modo, para desconstituir uma decisão do Tribunal Popular do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no feito, o que não se trata da presente hipótese.

Nesse sentido, importante mencionar o Enunciado n. 13 deste tribunal:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Em plenário, verifico que foram apresentadas as versões da acusação (tentativa de homicídio com a qualificadora do motivo fútil) e da defesa (exclusão da qualificadora e atenuante da confissão) – p. 321.

Assim, no 5º quesito formulado, os Jurados reconheceram a circunstância qualificadora em comento,
“consistente no fato de a vítima não lhe entregar uma garrafa de pinga quando chegou no bar”
(p. 323).

Logo, dessume-se que as alegações depreendidas do presente recurso foram devidamente expostas durante a sessão de julgamento e, após a apreciação dos diferentes argumentos e das provas produzidas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante deve ser condenado nos moldes do art. 121, § 2º, inciso II, do CP, acolhendo assim a tese suscitada pelo
parquet
.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, impende consignar que a discussão acalorada e a briga entre o acusado e a vítima somente ocorreram
após
o apelante tentar pegar uma garrafa de pinga que estava aos cuidados da esposa do ofendido no estabelecimento comercial; em razão dessa conduta do réu esta última se posicionou para que ele não fizesse isso e, então, diante da negativa, começou a discussão verbal, ao passo que o acusado proferiu xingamentos contra ela, até que ele jogou a garrafa no rosto dela; em decorrência disso, o ofendido se dirigiu ao réu, oportunidade em que começaram a brigar.

Verifica-se que o desentendimento ocorreu tão somente em razão da conduta do réu de tomar para si a garrafa de pinga que estava com a vítima e sua esposa; frise-se que depois dos fatos acima narrados, encerrou-se a discussão, porém o recorrente foi próximo ao local buscar um “facão”, atentando contra a vida do ofendido quando este já estava indo embora do local.

Portanto, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, haja vista que a decisão proferida pelo Júri popular se amolda perfeitamente a uma das versões apresentadas, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Em passo seguinte, a defesa pugna pela fixação da
pena-base no mínimo legal
, sustentando que foram usadas motivações inidôneas para negativar as circunstâncias judiciais; o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, ainda que seja qualificada; e a estipulação da
fração referente à tentativa
em seu grau máximo de 2/3.

Extrai-se da sentença que, na
primeira fase
da dosimetria, foram consideradas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime,
ipsis litteris
:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
reprovável, uma vez que preliminarmente a prática do crime de homicídio tentado, o réu quebrou uma garrafa no rosto de uma testemunha, esposa da vítima, vindo a cortar sua sobrancelha devido aos estilhaços dos vidros da garrafa de bebida alcoólica, o que poderia ensejar, inclusive, na perda de sua visão, sendo sua conduta, portanto, merecedora de elevada censura.

(...)

As
circunstâncias
, que se constituem no modus operandi, sao graves, uma vez que o próprio réu confirma o que fora narrado pela testemunha Claudia dos Santos Neves, ex-esposa da vítima, de que agiu sorrateiramente, pois, ao passar a vítima e sua ex-esposa de moto, o mesmo saiu de uma rua e “pulou” na frente do veículo desferindo golpes de “facão”, que veio a atingir a vítima Elcio, Logo, a forma sub-reptícia do agir do réu deve ser sopesada em seu desfavor.

As
consequências do crime
são graves, uma vez que a testemunha Claudia dos Santos Neves, ex-esposa do réu, confirmou em juízo que o extenso golpe de facão desferido pelo acusado contra o rosto da vítima trouxe a esta dificuldades no que tange à sua fala e ao perfeito funcionamento do órgão, apresentando sequelas permanentes em razão de ter atingido importante nervo da boca, bem como produziu reflexos patrimoniais, já que a vítima custeou, com recursos próprios, todo o tratamento médico para a sua convalidação, razão pela qual deve ser sopesada em desfavor do réu.

(...)”
– pp. 324-325.

Consoante se nota, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a negativa das aludidas circunstâncias judiciais, dando ensejo à elevação da pena basilar por extrapolarem o normal previsto pela espécie.

Quanto à culpabilidade, apesar dos argumentos defensivos, novamente tentando justificar a conduta do réu na discussão acalorada e briga entre as partes; se não bastasse o apelante ter iniciado o desentendimento, conforme exposto anteriormente, observa-se que sua conduta, de fato, merece maior reprovação ao passo que quebrou uma garrafa de bebida no rosto da esposa da vítima.

Em relação às circunstâncias do crime, ao contrário da alegação defensiva de que foi motivada com base em qualificadora não reconhecida pelo Júri – recurso que dificultou a defesa da vítima, elemento surpresa –, verifico que o magistrado singular considerou o
modus operandi
empregado pelo acusado, na medida em que o ofendido e sua esposa já estavam indo embora do local, em sua motocicleta, ocasião em que o réu apareceu na frente deles com um “facão”, que foi buscar em um local próximo, e começou a raspá-lo no chão, enquanto se locomovia em direção a eles, impedindo-os de prosseguir, efetuando em seguida diversas tentativas de golpeá-los.

Ademais, quanto às consequências do delito, constata-se que a testemunha Cláudia, esposa da vítima à época dos fatos, narrou detalhadamente o estado em que o ofendido ficou após o delito, uma vez que o réu acertou um golpe em sua face, cortando a lateral do seu rosto próximo ao maxilar; disse que ele teve que fazer quatro procedimentos, dois deles tiveram que se deslocar para Cuiabá para a realização; que foi necessário ficar com dreno por aproximadamente 15 dias; que pegou um nervo do rosto e ele ficou com movimento da face parcialmente paralisado; que a vítima ficava babando (mídia audiovisual p. 392).

De fato, no que se refere à questão patrimonial, quanto às despesas com os procedimentos e tratamentos decorrentes do delito, há meio próprio para isso que não a exasperação da pena. Todavia, as consequências se mostram desfavoráveis ao apelante, a uma, porque teve complicações em seu estado de saúde, que inclusive alteraram a sua rotina, pois nem sequer conseguia beber um simples copo de água, posto que caía de dentro de sua boca, ou até mesmo porque teve que ficar com um dreno por vários dias; a duas, porque, excluída a questão patrimonial, há que levar em consideração o infortúnio causado, com a necessidade de deslocar-se de cidade para realização de tratamento, e até mesmo a necessidade de contar com ajuda de terceiros, inclusive a esposa da vítima teve que pedir para sua empregadora passar seu cartão particular para pagar os procedimentos, e então descontar de seu salário; e, a três, porque esteticamente seu rosto ficou “deformado”, o que de acordo com o ofendido o desagrada e às vezes dá até “agonia” (mídia audiovisual p. 393
).

Diante de tais considerações, não vejo razão para alterar a pena basilar aplicada, uma vez que o Juízo
a quo
sopesou as aludidas circunstâncias de forma negativa com esteio nas peculiaridades do caso concreto, fundamentando-as adequadamente.

Na
segunda fase
dosimétrica, entendo que razão assiste à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto, ainda que qualificada de rigor a sua incidência.

Destaco que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a invocação de causas que diminuam ou excluam a ilicitude do crime e a culpabilidade do agente não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula n. 545).

Convém trazer o seguinte precedente da citada Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada -, deve incidir a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 2. Assim, tendo o paciente confessado o crime, mostra-se irrelevante ter agregado ao fato criminoso a tese da legítima defesa, sendo, portanto, devido o reconhecimento da referida atenuante. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no HC n. 311.945/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 25.8.2015).

Desse modo, ainda que se trate no presente caso de confissão qualificada, conforme reconhecido pelo próprio juiz singular, uma vez que o recorrente confessou a prática criminosa e
“justificou sua ação com base em ato de retorsão à briga”
(p. 336), de rigor o reconhecimento e aplicação dessa circunstância atenuante, de modo que reduzo a pena em 2 anos, perfazendo o total de 16 anos e 9 meses de reclusão.

Por fim, na
terceira fase
, deixo de acolher a pretensão defensiva de fixação da fração máxima de diminuição da pena referente à tentativa (2/3).

Insta consignar que constitui critério para a aplicação da aludida redução de pena o
iter criminis
percorrido pelo agente na prática da conduta, de modo que quanto mais perto tenha chegado da consumação do delito, menor deverá ser a diminuição da sanção, ao revés, quanto mais distante de consumá-lo, maior será a sua redução.

Sobre a matéria, impende destacar a doutrina de Rogério Greco:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11ª ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, de acordo com o Enunciado n. 46:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Do exame acurado do feito, entendo que a ação delituosa percorreu considerável trajeto do
iter criminis
, pois o apelante efetuou vários golpes com o “facão” contra a vítima, que se esquivava e tentava se defender, todos na região da cabeça, até que lhe acertou no rosto, e somente não consumou seu intento em razão de o ofendido se desviar, acertando sua face parcialmente, e porque sua esposa começou a gritar por socorro, ocasião em que terceiros começaram a se aproximar, evadindo-se o réu do local.

Desta feita, agiu acertadamente o juiz-presidente do Júri ao fixar a diminuição da reprimenda em 1/3, correspondendo às fases de desenvolvimento do crime, perfazendo a pena definitiva o total de 11 anos e 2 meses de reclusão.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a sanção ao patamar de 11 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020